Tribunal: TJBA
Processo: 8011450-25.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011450-25.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIO DAVID DA COSTA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
WILMAR SOUZA FERREIRA, RENATA LOPES FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL.

CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.

EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA
. ACESSORIEDADE DA GARANTIA.
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA HIPOTECA COM DÉBITO PRESCRITO.
LEGÍTIMA A AVERBAÇÃO DA BAIXA HIPOTECÁRIA. LEI Nº 13.097/2015. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória que julgou
procedente o pedido
para reconhecer a
prescrição do débito
representado pela
Cédula de Crédito Comercial nº 40/00023-0
, emitida em 18/05/2004 e com vencimento em 17/05/2008.

Como efeito da prescrição reconhecida, a sentença determinou a
extinção da hipoteca vinculada
à referida obrigação e a subsequente
averbação da baixa no Cartório de Registro de Imóveis de Teixeira de Freitas/BA
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a
prescrição da dívida representada por cédula de crédito comercial
acarreta a
extinção da garantia hipotecária acessória
, autorizando a
averbação da respectiva baixa
no registro imobiliário, mesmo diante da resistência do credor hipotecário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição da obrigação principal:
Conforme o art. 70 da LUG (Decreto nº 57.663/66), as cédulas de crédito comercial possuem natureza cambiária, sujeitando-se ao prazo prescricional de
três anos
. Inexistindo ato interruptivo ou suspensivo validamente praticado pelo credor, a pretensão de cobrança restou fulminada pela prescrição em 17/05/2011.

Acessoriedade da hipoteca:
A hipoteca possui natureza
acessória
, sendo dependente da validade e exigibilidade da obrigação principal. Prescrita esta, a garantia se extingue por consequência lógica, nos termos do art. 1.499, I, do CC.

Inaplicabilidade da Lei nº 13.097/2015 ao caso:
O diploma legal invocado pelo Apelante tem escopo voltado à
segurança jurídica nas relações negociais com terceiros de boa-fé
, não afastando a regra de acessoriedade das garantias reais.

Ausência de interrupção ou suspensão válida da prescrição:
O Apelante não trouxe aos autos qualquer elemento hábil a demonstrar interrupção válida do prazo prescricional, limitando-se a sustentar a manutenção da hipoteca, ainda que a obrigação estivesse prescrita.

Exercício regular de direito e limitação temporal:
O exercício de direitos está condicionado à observância dos prazos legais, não se podendo manter garantias reais vinculadas a obrigações fulminadas pelo tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. A cédula de crédito comercial possui natureza cambiária, sujeitando-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 70 da LUG."
"2. A hipoteca, como garantia real de natureza acessória, extingue-se com a prescrição da obrigação principal, sendo legítima a averbação da respectiva baixa."
"3. A Lei nº 13.097/2015 não afasta a regra de acessoriedade das garantias reais estabelecida no Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 57.663/1966 (art. 70); Lei nº 6.840/1980 (art. 5º); DL nº 413/1969 (art. 52); CC/2002 (art. 1.499, I).

Jurisprudência citada:

AC: 10063417920218260037 SP e TJ-MG - Apelação Cível: 50023769320218130390.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O

8011450-25.2022.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que são partes, como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
,
e, como Apelados,
MÁRIO DAVID DA COSTA FERREIRA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01